Tribunal: TJES
Processo: 5003806-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003806-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE EXAME EM EXCEÇÃO.. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ESOM Construções e Montagens EIRELI ME e Bruno Nascimento Mose contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Município de São Mateus, com o objetivo de reconhecer a nulidade do título executivo, da citação, das multas aplicadas, e da penhora de valores via SISBAJUD. Subsidiariamente, os agravantes pleitearam o reconhecimento de excesso de execução, bis in idem, e ofensa ao teto de 20% das multas, além da impenhorabilidade de valores constritos em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital no âmbito da execução fiscal; (ii) examinar a possibilidade de discussão da legalidade da multa tributária e do conteúdo da CDA por meio de exceção de pré-executividade; (iii) avaliar a alegação de nulidade da citação do sócio por ausência de carta rogatória; e (iv) aferir a validade da constrição de valores via SISBAJUD à luz da impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do executado por meio de AR e diligência judicial, sendo dispensável nova tentativa por oficial de justiça se houver retorno postal com a anotação de "desconhecido" ou "mudou-se", conforme art. 8º, III, da LEF e jurisprudência consolidada.

A alegação de que o sócio reside no exterior não invalida a citação editalícia, especialmente quando inexistem informações nos autos sobre domicílio estrangeiro, sendo desnecessária a expedição de carta rogatória em tais hipóteses, conforme precedentes do STJ.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória; a análise da legalidade da notificação administrativa, da incidência de multa sobre juros, do alegado bis in idem e da proporcionalidade da multa demanda produção de prova, sendo incabível sua discussão nessa via.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca do executado, inexistente no caso concreto, o que impede o acolhimento das alegações sobre nulidade do título executivo.

A ausência de documentos que comprovem a constrição de valores impenhoráveis, somada à inércia da parte agravante em cumprir determinação para instrução do recurso, inviabiliza o exame da alegada impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas prévias de citação nos endereços disponíveis, incluindo os constantes de cadastros oficiais, sendo desnecessária nova diligência quando há devolução postal com anotações de “desconhecido” ou “mudou-se”.

A exceção de pré-executividade não se presta à discussão sobre legalidade da notificação administrativa ou excesso de multa quando tais matérias exigem dilação probatória.

A residência no exterior do sócio não obriga o juízo a expedir carta rogatória quando inexistem elementos nos autos que indiquem de forma inequívoca o endereço estrangeiro.

Alegações sobre impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD exigem comprovação documental, sendo incabível o exame sem a devida instrução do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 135, 204; CPC, arts. 256, 489, 833, X, e 1.022; LEF, art. 8º; Lei Complementar Municipal nº 79/1989, arts. 56 e 120-A, VII, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.728.995/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.5.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.6.2024; STJ, REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.10.2024; STJ, REsp n. 2.145.294/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.6.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.8.2024; TJES, AC n. 0005830-80.2017.8.08.0024, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.11.2020; TJES, AI n. 5001979-78.2021.8.08.0000, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.2.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003806-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI ME e BRUNO NASCIMENTO MOSE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI ME
e
BRUNO NASCIMENTO MOSE
contra a r. decisão do id. 62306095, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da "Ação de Execução Fiscal" registrada sob o n. 5000016-25.2020.8.08.0047, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 12630424), alegam os agravantes, em síntese, que não houve comunicação válida acerca da lavratura do Auto de Infração nº 10/2019, sendo utilizada de forma irregular a intimação por edital, sem que se tentasse previamente a intimação pessoal ou por AR, conforme exige o art. 56 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 79/1989).

Sustentam que a citação da pessoa jurídica agravante foi nula, pois os mandados de citação foram cumpridos na mesma localidade, apesar de haver informações sobre endereços distintos, sem o esgotamento dos meios ordinários de citação.

Defendem que a citação do sócio, Bruno Mose, também foi nula, pois direcionada ao endereço da empresa no Brasil, quando se sabe que ele reside nos Estados Unidos, sem tentativa de citação por carta rogatória.

Argumentam que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) inclui multa moratória de forma irregular, pois incidiu sobre valor que já incluía juros, o que contraria o art. 120-A, VII, “a” da legislação local.

Salientam que ocorreu “bis in idem”, pois foram aplicadas duas penalidades (multa de mora e multa por inscrição em dívida ativa) sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do tributo.

Aduzem que as penalidades aplicadas superam 75% do valor do tributo devido, em ofensa ao teto de 20% fixado nos Temas 214 e 816 do STF.

Ponderam que os valores bloqueados via SISBAJUD pertencem à conta poupança do sócio e são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis (art. 833, X do CPC).

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, com o reconhecimento de nulidade do título executivo e, por conseguinte, seja extinta a execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecido: (i) nulidade da citação dos agravantes e a nulidade de todos os atos posteriores, reconhecendo os excessos decorrentes; (ii) excesso na incidência da multa de mora sobre os juros moratórios, na dupla penalidade aplicada em decorrência da mora e, por fim, na superação da razão de 20% sobre o valor do crédito (vide Temas 214 e 816 do STF); (iii) nulidade da decisão por
error in procedendo
, tendo em vista a ausência de apreciação de matéria de ordem pública (impenhorabilidade dos valores constritos), promovendo-se a sua reforma ou a cassação do pronunciamento hostilizado.

Apesar de intimado, houve o decurso do prazo sem manifestação do recorrido, conforme certificado no sistema PJe em 06/06/2025.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 12879168, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Os agravantes se irresignam contra a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

Analisando os autos, depreendo que a Lei n.º 6.830/1980, em seu artigo 8º, prevê a possibilidade de citação por edital quando frustrada a citação por carta ou por oficial de justiça. Neste sentido:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

A jurisprudência esclarece os dispositivos legais para dizer que a Fazenda Pública exequente deve buscar meios extrajudiciais de localizar novo endereço da parte executada, quando ela não mais se encontra no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal. Neste sentido:

[...]

Como forma de compatibilizar os julgados acima mencionados e, ao mesmo tempo agilizar o trâmite das demandas de execução fiscal, e tendo em vista a obrigatoriedade dos executados de manter atualizado o seu domicílio fiscal, observo a regularidade da citação por edital da executada, notadamente porque: i) houve tentativa inicial de citação por carta no endereço encontrado no Infojud (Receita Federal), com retorno desconhecido, Id ́s n.º 4650510, 4965380 e 8856488; ii) foram realizadas diligências para localizar o coexecutado Bruno Nascimento Mosé (Id n.º 18868983 e anexos), também sem êxito, Id ́s n.º 19439997, 19742293 e 19742286 e sem indicação de residência fora do país.

Ora, em momento algum na defesa, é demonstrado que a parte executada mantém funcionamento nos endereços encontrados, de modo que os atos e diligências são válidos. Ademais, a citação por AR com retorno “desconhecido” ou “mudou-se” torna desnecessária a diligência por Oficial de Justiça, ainda mais porque os executados sequer residem nos endereços encontrados.

Assim, entendo as citações por edital dos executados plenamente válidas. O fato da pessoa residir em outro país não impossibilita a citação por edital, pois inexistia tais informações nos autos e nas diligências realizadas para a busca de endereços.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte executada, fato é que o não recolhimento do ISS gera o direito ao lançamento independentemente de notificação pessoal da parte executada, nos termos do entendimento do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO. PIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO REALIZADA. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada pela contribuinte, tendo por objetivo a declaração de nulidade do lançamento fiscal por meio do processo administrativo n. 10580242092/97-05, ante a inexistência de recolhimento a menor do PIS e pela compensação com débitos relativos ao próprio PIS, por meio das DCTF ́s. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para declarar a regularidade do processo administrativo, excluída a competência de dezembro de 1993.

II - Na decisão ora hostilizada apontou-se que o acórdão proferido pela Corte local consignou que o contribuinte não informou, adequadamente, a administração fazendária acerca de eventual compensação.

III - Ao revés do quanto arguido pela parte agravante na peça recursal, no sentido de que "a ora Agravante relatou, em diversos momentos processuais, que informou à Administração Fazendária a sua compensação mediante o preenchimento de tal informação na sua DCTF" (fl. 756), entendo que o referido fundamento, suficiente para manutenção do julgado, não foi devidamente rebatido, atraindo o óbice da Súmula n. 283/STF.

IV - Ademais, quanto à matéria de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. Nesse sentido:

AgInt no REsp n. 1.904.876/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021, AgInt no REsp n. 1.551.418/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 21/10/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.490/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 18/10/2019.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.728.995/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Quanto à aplicação da multa moratória e punitiva, a jurisprudência pátria entende a sua validade em virtude do inadimplemento do tributo, não sendo necessário apontar um outro fato ilícito e, no caso da multa punitiva, limitada a 100% (cem por cento) do valor do débito. Neste sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RECOLHIMENTO DE ICMS INFERIOR AO DEVIDO. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL APÓS O PRAZO LEGAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado que a apelante deixou de recolher parte do ICMS devido no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, mediante o registro equivocado de operações de substituição tributária que deveriam sofrer tributação com alíquota de 17% (dezessete por cento), bem como que retificou a sua escrituração fiscal digital fora do prazo previsto na legislação, não há que se cogitar a ilegalidade dos autos de infração nº 5.019.660-0 e 5.019.639-9. 2. O fato do fisco estadual ter autorizado a retificação da escrituração fiscal digital da empresa, a fim de evitar a perpetuação do registro de informações que não correspondem à realidade, não exime a apelante da responsabilidade pelo recolhimento de tributo inferior ao devido ou pelo descumprimento da obrigação de promover escrituração no prazo previsto na legislação. 3. As multas aplicadas em razão das infrações cometidas pela apelante não violam o princípio da legalidade, pois estão previstas nos arts. 168, X, b, 758-J e 758-K, III, §§ 7º e 8º do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.090/2002, bem como nos arts. 75, §1º, V, a e §4º-A, I, b da Lei Estadual nº 7.000/2001. 4. Apesar de a multa não constituir verba de natureza tributária, não pode ser cobrada num importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF. 5. A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal proclama o tendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538). 6. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. 7. A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do Fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas. 8. Comprovado que as multas aplicadas neste caso, quando somadas, correspondem a aproximadamente 199,35% (cento e noventa e nove inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) do valor da obrigação principal, inegável reconhecer o seu caráter confiscatório, determinando-se sua redução ao percentual de 30% (trinta por cento). 9. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0005830-80.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 17/11/2020; DJES 13/01/2021)

As CDA ́s Id n.º 3502339 revela que os valores aplicados estão dentro do parâmetro da jurisprudência pátria, pois inferiores a 100% (cem por cento) do débito, com previsão na forma do artigo 111-I, inciso IV, da Lei Municipal de n.º 79/1989.

Por fim, observada a regular citação/intimação da parte executada, torna-se inválida/intempestiva a alegação de impenhorabilidade na forma do artigo 833 do CPC.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.

Exclua-se a DPES do cadastro do Pje, pois a parte executada passou a ser representada por advogado particular.

Intimem-se.

A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de São Mateus
, ora agravado, para a cobrança do ISS supostamente inadimplido pelos agravantes referente ao período de
janeiro a junho de 2016
, tendo sido lavrado o
Auto de Infração nº 10/2019
e inscrito o débito na
CDA nº 37790/2019
, no valor histórico de R$ 64.533,60 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. 3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ. 1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco. 4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

No caso, quanto à alegada irregularidade na intimação pela via editalícia para notificação no procedimento administrativo fiscal, não se mostra possível constatar, de plano, quais foram as diligências e os procedimentos adotados por parte do ente municipal no sentido de cientificar a recorrente acerca da cobrança do crédito tributário, o que demanda dilação probatória, incabível pela via da exceção apresentada.

No tocante à alegada nulidade de citação, entendo que não há irregularidade no ato de comunicação processual, pois, ante os retornos das correspondências infrutíferas, mesmo após a consulta aos sistemas judiciais, não foi possível localizar a empresa executada, ora agravante.

Ademais, ainda que assim não o fosse, convém salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, definiu que
“[...] a análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso [...]”
(REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 -
Informativo 832 de 2024
).

Aplica-se o mesmo fundamento ao segundo agravante, seja porque inexistia informação no processo de que residia no exterior - notadamente porque a pessoa física não se confunde com a pessoa de seu sócio (CC, art. 49-A), havendo informações do seu endereço pelo sistema Sisbajud apenas no Brasil (id. 18868987), seja porque o fato de o segundo agravante morar em outro país, por si só, não obriga o julgador a expedir Carta Rogatória, conforme posicionamento da Corte Superior:

[...] 4.
A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória.

5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória. [...] (REsp n. 2.145.294/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024 -
Informativo 818 de 2024
)

Portanto, não há falar em nulidade de citação.

Em relação à nulidade da CDA e os demais questionamentos sobre os valores nela incidentes, em igual sentido, entendo que o pedido não merece acolhida.

Isso porque os argumentos não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade e nem sequer constituem matérias de ordem pública, não sendo possível rever o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001979-78.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 14/Feb/2022)

Por fim, acerca da alegada constrição pelo sistema SISBAJUD, verifica-se que a parte recorrente nem sequer acostou documentos comprobatórios de que quaisquer de suas contas foram atingidas, o que ao menos por essa restrita cognição, inviabiliza o exame da alegada irregularidade do bloqueio.

Nota-se que a decisão do id. 12879168 determinou a intimação da parte agravante para instruir o presente recurso com os elementos que indiquem a constrição de suas contas, sem qualquer cumprimento, inviabilizando, portanto, o exame sobre a impenhorabilidade defendida.

Dito isso, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)